Tribunal: TJMT
Processo: 1017991-28.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1017991-28.2019.8.11.0000 – CLASSE 1689 – CNJ – DIAMANTINO
Embargantes: JACY MIGUEL SCANAGATTA e
Embargados: CLAUDIO AMANTINI e outros
Número do Protocolo: 1017991-28.2019.8.11.0000
Cumpra-se a decisão vinculada ao Id. no 127126659.
Cuiabá, 09 de maio de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator